Tribunal: TJDFT
Processo: 0743717-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por A.L.M.V. em face à decisão da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo que indeferiu gratuidade de justiça e determinou a quebra dos sigilos bancário e fiscal do réu, em ação revisional de alimentos. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade para esta instância recursal. Instado a comprovar os pressupostos para a benesse processual, juntou cópia do contracheque e de comprovantes de despesas. (ID 27/10/2023). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Em que pese o recorrente tenha anexado contracheque em que demonstra o recebimento de proventos de aposentadoria no valor mensal bruto de R$3.029,44, nos autos há elementos que demonstram que aufere renda de outras fontes. Conforme sua declaração de imposto de renda exercício 2023, o recorrente recebeu renda da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, da qual é servidor aposentado e cujo contracheque foi apresentado, e também de Bravo Imobiliária LTDA. O total da renda bruta do agravante no ano de 2022 foi de R$181.642,26, o que corresponde à remuneração média mensal de R$15.136,85. Em que pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a situação dos autos permite concluir que o agravante não atende aos pressupostos para usufruir da benesse processual, uma vez que aufere renda muito superior à média brasileira e não comprovou gastos extraordinários e essenciais que comprometam sua subsistência. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que à evidência, não se revelou no caso sob análise. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que os elementos coligidos aos autos contradizem a alegada hipossuficiência, impõe-se o indeferimento da benesse. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Faculto ao agravante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator